Tribunal: TJSP
Processo: 1000827-97.2021.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de nulidade débito tributário – ITBI - Cessão de Direitos Possessórios – Município de Ilhabela - O Compromisso de Cessão de Direitos Possessórios sobre bem imóvel não se sujeita à incidência do ITBI - Tributo cujo fato gerador só ocorre com a transferência efetiva da propriedade mediante registro no Cartório de Imóveis - Ausência do fato

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de nulidade débito tributário – ITBI - Cessão de Direitos Possessórios – Município de Ilhabela - O Compromisso de Cessão de Direitos Possessórios sobre bem imóvel não se sujeita à incidência do ITBI - Tributo cujo fato gerador só ocorre com a transferência efetiva da propriedade mediante registro no Cartório de Imóveis - Ausência do fato gerador - Imóvel que não possui matrícula no Registro Imobiliário – Inteligência do art. 35, do CTN e 1.245, do CC – Tese reafirmada pelo STF no Tema 1124 (ARE 1294969), com repercussão geral e seguinte tese – "O fato gerador do imposto sobre transmissão 'inter vivos' de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro" - Sentença mantida em reexame necessário - Recurso voluntário do município desprovido.